Tribunal: TJDFT
Processo: 0708868-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708868-30.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEANDRO SERVICOS DE CAPOTARIA LTDA EMBARGADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Apelante, Leandro Serviços de Capotaria Ltda., em face da r. decisão monocrática (ID 51889304) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e, em decorrência, estabeleceu o prazo de 5 (cinco) dias para que o Recorrente providenciasse o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Nas razões do recurso integrativo (ID 52474774), alega, em resumo, que a r. decisão está eivada de contradição e omissão, pois o principal objetivo do recurso é justamente conceder a gratuidade de justiça ao Apelante ante a hipossuficiência dele. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios, a fim de sanar o vício apontado. Intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, na qual defende a rejeição dos Aclaratórios (ID 53126742). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso dos autos, não se vislumbram os vícios apontado pelo Embargante. Ressalte-se que a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é somente aquela constatada internamente, ou seja, entre partes do julgado que conflitam entre si, situação essa não verificada na fundamentação declinada no decisum embargado. A r. decisão impugnada consignou de forma expressa e clara que, apesar de oportunizado, o Apelante/Embargante não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse a hipossuficiência de recursos que justificasse o deferimento do benefício pleiteado. Dessa forma, uma vez que o magistrado pode afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, e não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Apelante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, infere-se inexistir falta de coerência na r. decisão impugnada. Na verdade, o que pretende o Embargante é uma revisão do decidido, finalidade para qual não se destinam os Embargos de Declaração. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no artigo 1.022 do CPC/15, inviável prover os Aclaratórios. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator